Tribunal: TJDFT
Processo: 0734564-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO. PEDIDO. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. RAZOABILIDADE. PENHORA. LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a renovação da diligência junto ao SISBAJUD.

2. A possibilidade de reiteração de consulta nos programas informatizados deve ser analisada a cada caso e, mesmo não demonstrada estritamente a alteração na situação financeira do devedor, o lapso temporal transcorrido da última consulta possibilita a existência de alteração e/ou modificação da situação financeira do executado.

3. Recurso conhecido e provido.